Tribunal: TJMT
Processo: 1026025-55.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026025-55.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSALINA ANTONIA DE SOUSA - CPF: 840.060.801-15 (VÍTIMA), PLINIO BORGES PORFIRIO - CPF: 009.350.651-13 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026025-55.2020.8.11.0000

RECORRENTE: PLINIO BORGES PORFIRIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 121, § 2º, IV E V, DO CP E ART. 211 DO CP] – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –

PRONÚNCIA QUE NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de indícios suficientes de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

“Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.”
(TJMT, RESE n° 1012036-79.2020.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026025-55.2020.8.11.0000

RECORRENTE: PLINIO BORGES PORFIRIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PLÍNIO BORGES PORFIRIO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (Código 58619), que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, IV e V, do CP e art. 211 do CP.

A Defesa requer a despronúncia do réu, alegando que: a)
“não há qualquer depoimento produzido em juízo a retratar qualquer indício de autoria do recorrente na morte de Rosalina, ex-esposa de Aparecido, que foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Alto Araguaia”
; b) mostra-se inadmissível
“a pronúncia do acusado com base apenas em indícios derivados do inquérito policial”
; c)
“o depoimento do policial que conduziu as investigações (...) é claro ao afirmar que o único elemento a indicar a suposta autoria do recorrente é o segundo depoimento dado na delegacia por Jamys Cláudio”
,

o qual, entretanto, é falso; d) durante a instrução processual, a testemunha Jamys Cláudio revelou que
“as assinaturas opostas naquele segundo depoimento supostamente prestado na Depol não são suas”
.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026025-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1° Fato:

No dia 5 de outubro de 2011, na Fazenda Tapera Velha, zona rural de Alto Araguaia/MT, o denunciado, Plínio Borges Porfírio, atuando premeditadamente, para assegurar a ocultação e a vantagem de outro crime, agindo de surpresa, portanto, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atuando com vontade de matar atropelou pelas costas a vitima, Rosalina Antônia de Souza, com o veículo que conduzia, e, em seguida, estando de posse de uma arma branca (faca), sempre agindo com vontade de matar, aproximou-se dela, e, aproveitando de que ela estava ferida, efetuou oito golpes de faca, causando-lhe a morte, em decorrência das lesões corporais narradas no laudo de necropsia acostado a fls. 73/74 do incluso inquérito policial.

2º Fato:

No dia 5 de outubro de 2011, na fazenda Tapera Velha, zona rural de Alto Araguaia/MT, o denunciado, Plínio Borges Porfírio, agindo juntamente com o menor J.C.S.P, ocultou cadáver da vítima, Rosalina Antônia de Souza.

Infere-se do apurado que, depois de matar a vítima, o denunciado escondeu o cadáver, com o auxílio do menor J.C.S.P, nas proximidades da fazenda Tapera Velha, embaixo de uns galhos.

Apurou-se ainda que o denunciado decidiu matar a vitima porque ela iria contar para o esposo dela sobre furtos de gado realizados pelo denunciado, sendo que, após furtar o gado de seu genitor, o denunciado vendia a res furtiva alheia como própria (estelionato).”

Não obstante os argumentos expendidos pela Defesa, não vejo como prosperar o pedido de despronúncia do réu, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do delito e a presença de indícios de autoria.

A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Necrópsia e pelo Auto de Descrição do Local do Crime.

O Inquérito Policial nº 016/2014 foi instaurado a partir das seguintes informações:

“No dia 05/10/2011 a pessoa de ROSALINA ANTÔNIA DE SOUSA desapareceu na fazenda Tapera Velha e fora encontrada nas imediações da sede da fazenda já morta, verificando-se de imediato que ela fora vítima de homicídio.

As diligências iniciais apontaram como autor do fato o amásio da vítima, Aparecido Bezerra, cujo inquérito foi autuado sob o numero 236/2011 (...).

Os autos subiram ao Poder Judiciário no dia 17/10/2011. O investigado fora denunciado pelo MP e o respectivo processo deflagrado.

No dia 03/06/2012, o menor JAMYS CLAUDIO DA SILVA PORFÍRIO compareceu a esta unidade Policial e revelou toda a trama criminosa, declarando que assistiu ROSALINA sendo assassinada por PLÍNIO BORGES PORFÍRIO e que isso se deu porque a vítima pretendida noticiar o furto de gado ao dono da fazenda.

Aportou nesta DelPol o ofício 31/2014, do Poder Judiciário, informando a absolvição de Aparecido. Em seguida o ofício requisitório n° 11/2014, do MP desta Comarca, para instauração de inquérito e devida apuração do fato.”

A vítima Rosalina Antônia de Souza foi morta no dia
5.10.2011
e o seu corpo foi encontrado em
8.10.2011
.

Ainda quando o suspeito do crime era o marido da vítima [Aparecido Bezerra], os policiais civis, Washington Oliveira Berigo e Fitippaldi Soares de Araújo, nas investigações preliminares à época dos fatos, noticiaram que, em entrevistas, o mesmo contou que a vítima, no dia do desaparecimento [
5.10.2011
], estava temerosa porque
“Plínio e Jamys haviam comparecido na casa no dia 03.10.2011 e lhe oferecido R$500,00 reais para que ela ficasse calada e não contasse a ninguém que eles iriam embarcar um gado ali na fazenda, um gado de propriedade de Domicianinho”
[pai do réu], oportunidade em que ele disse à vítima para
“não ficar preocupada”
.

O genitor do recorrente, Domiciano Borges de Oliveira, asseverou que a vítima Rosalina e o marido [Aparecido] moravam em sua fazenda, e que
“Plínio [seu filho] estava na sua chácara na data de 03.10.2011 e também foi na fazenda onde ficava o Aparecido”
, além de afirmar que havia suspeitas
“de que estava sumindo gados da sua fazenda”
. Declarou que, após alguns dias do sumiço da vítima, o seu sobrinho Jamys foi quem teria encontrado o corpo de Rosalina.

No dia
10.10.2011
, a testemunha Jamys Claúdio da Silva Porfírio [com 17 anos à época; primo do réu] narrou que:

“(...) na data de 03/10/2011, o depoimento foi até a fazenda em companhia de Plínio, que foram no veículo de Plínio; o depoente foi fazer seu trabalho na fazenda e Plínio ficou conversando com Rosalina, que era mulher de Aparecido; que não ouvi a conversa deles (...); que no dia 05/10/2011 (...), por volta das 20hs, Aparecido chegou ali e disse que a mulher dele tinha desaparecido e perguntou ao declarante se sabia de alguma coisa, que falou que não (...); no dia 08/10/2011 (...) pegou uma carona com uma combi (...); que a combi lhe deixou há uma distância de uns 7KM de distância da fazenda, que foi à pé para a fazenda (...); ao se aproximar da fazenda, faltando 1KM, o declarante viu na beira da estrada, há uma distância aproximada de 02 metros da estada, um par de botina, se aproximou e viu que tinha um corpo, o qual estava coberto com galhos de arvores secas (...); foi rapidamente para fazenda (...) falou para seu tio que tinha achado um corpo (...); esclarece que não ofereceu dinheiro algum para Rosalina para embarcar gados escondidos; não presenciou Plínio oferecer dinheiro (...); não ajudou Plínio a embarcar gado na fazenda (...).”

O primeiro Inquérito Policial foi concluído em
17.10.2011
, indiciando o ex-companheiro da vítima, Aparecido Bezerra; a denúncia foi oferecida em
21.10.2011
; Aparecido foi interrogado [negou o crime] e a sentença de pronúncia foi proferida em
23.1.2012
.

No dia
3.6.2012
, a testemunha Jamys Claúdio da Silva Porfírio compareceu espontaneamente à delegacia e, com riqueza de detalhes, retratou-se do seu primeiro depoimento, imputando a prática do homicídio ao recorrente PLÍNIO e também assumindo a sua participação na empreitada criminosa, na parte de ajudar a carregar e ocultar o corpo da vítima, nos seguintes termos:
in verbis
:

“(...) QUE RATIFICA NA INTEGRA SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NESTA DELEGACIA NA DATA DE 02/06/2012 (...); seu primo
PLÍNIO estava passando uns dias na chácara e disse ao declarante que tinha vendido umas vacas escondido do pai Domicianinho e pediu a ajuda do declarante para fechar o gado
;
ajudou PLINIO a embarcar a F-4000 do vulgo JO várias vezes, o qual comprou o gado de PLÍNIO
; que ouviu que o mesmo receberia aproximadamente uns 20 mil reais pelo gado vendido (...); PLÍNIO também ficava amedrontando o declarante dizendo que se seu pai descobrisse ele iria matar ele e o declarante (...); sabe também que PLÍNIO vendeu gado que encheu um caminhão trucado de gado; sabe que o comprador era de Mineiros/GO, tinha um Fiat Strada de cor prata (...); sempre que ajudou a embarcar o gado, o Domicianinho não estava na fazenda (...); o declarante descobriu que o rapaz de Mineiro chegou a ser preso (...); depois da venda do gado para a pessoa de Mineiros, o seu tio contratou o Aparecido para trabalhar na fazenda (...);
PLÍNIO queria vender mais gado, então na segunda-feira, daí 03/10/2011, por volta das 10:40h, o declarante foi pra fazenda com PLÍNIO, para que o mesmo conversasse com a mulher de Aparecido, para poder embarcar mais gado, não presenciou toda a conversa; mas PLÍNIO lhe contou que a mulher de Aparecido tinha aceito o valor de R$ 500 ou 700 reais para ficar calada sobre a embarcação do gado, inclusive PLÍNIO tinha pedido segredo sobre a ida dele e do declarante na fazend
a ; na ocasião PLÍNIO furtou a gasolina da moto do Aparecido (...); na quarta-feira,
dia 05/10/2011
(...); Aparecido abordou o declarante e disse que não era para o declarante ajudar a embarcar o gado, pois, se o seu tio ficasse sabendo iria bater no declarante, que respondeu que não ria embarcar nada não; quando o transporte chegou, o declarante veio pra escola (...); quase 13hs na escola, PLÍNIO chegou parou o carro e lhe chamou, e mandou o declarante entrar no carro (...), no começo recusou, dizendo que tinha prova, mas PLÍNIO ficou bravo e disse que tinha compromisso e o declarante tinha que cumprir, pois ele já tinha marcado com um cara;
que ao entrar no veículo, disse para PLÍNIO desistir da ideia, pois a mulher já havia contado para o Aparecido e que seu tio já poderia estar sabendo; PLÍNIO continuava dizendo que tinha compromisso e que o cara não estava nem aí
; nessa ocasião a mulher de PLÍNIO, Ticiane, estava dentro do carro, junto com a filha de 1 ano de idade;
que foram para a fazenda por volta das 13:30hs; chegando na fazenda; PLÍNIO foi conversar com Rosa, a qual disse que iria contar tudo para o seu marido e ela não iria ajudar mais, que se PLINIO quisesse ele poderia fazer, mas, PLÍNIO discutiu com Rosa e a mesma disse que estava indo contar para o marido; PLÍNIO pediu para a mesma não contar; Rosa disse que PLÍNIO poderia fazer o que quiser, pois o marido dela já estava sabendo, e Rosa saiu andando; PLÍNIO ficou ali nervoso; PLÍNIO entrou para dentro da casa e, quando saiu, chamou o declarante, que entrou no veículo junto com PLÍNIO, o mesmo deixou ali na sede da fazenda Ticiane e o filho; logo que alcançaram Rosa na estrada, o PLÍNIO parou o carro e pediu a mesma que parasse, mas Rosa continuou andando e disse que estava indo contar tudo; PLÍNIO voltou rápido, entrou no carro, deu partida e saiu em arrancada batendo com o carro em Rosalina, acertando pelas costas; Rosalina foi jogada para cima do capô, a qual bateu a cabeça no para-brisa do carro; PLÍNIO desceu do carro e sacou um pequeno facão que estava em sua cintura, o qual o declarante reconheceu que era da fazenda, esclarecendo o motivo pelo qual PLÍNIO havia entrado na casa; PLÍNIO desferiu vários golpes com o facão em Rosalina; que o declarante ficou gritando com PLÍNIO e batendo no para-brisa, pedindo para que o mesmo parasse, mas PLÍNIO não parou; a Rosa ficava gritando e ele esfaqueando; após PLÍNIO lhe ameaçou, dizendo que se contasse alguma coisa, ele iria encher a boca do declarante de terra, e mandou o declarante ajudar a carregar o corpo da estrada (...); que pegou nos dois pés de Rosa e PLÍNIO pegou nas mãos e transportaram o corpo para uns dois metros da beira da estrada; então PLÍNIO jogou galhos de árvore em cima; PLÍNIO voltou na fazenda, pegou Ticiane com a filha, a qual viu o facão sujo de sangue e também uma fralda que havia se sujado de sangue; Ticiane tomou conhecimento da morte de Rosa; voltaram para a cidade, no trajeto PLÍNIO mandou o declarante jogar o facão fora do carro, jogou perto da Fazenda Paraíso, e jogou a fralda cheia de sangue no Rio Boiadeiro, na estrada da cidade
; (...) então foram para a casa da sua tia Janice, que é mãe de PLÍNIO; na ocasião PLÍNIO contou que havia matado Rosalina; sua tia que deveriam ir embora e mandou o declarante voltar para a fazenda e fizesse de conta que nada tinha acontecido; voltou na escola junto com a sua tia Janice, a qual justificou o atraso (...); depois voltou para a fazenda (...); por volta das 21horas, o Aparecido chegou lá na fazenda; na ocasião, o declarante estava amedrontado, apagou todas as luzes e se escondeu debaixo da cama e não respondeu ao chamado de Aparecido (...); quando Aparecido saiu da fazenda, escutou o barulho do veículo se distanciando, então saiu da casa, subiu na cerca e ficou olhando a aproximação de veículos; viu que Aparecido estava voltando, então escondeu novamente na casa; que passado meia hora, escutou seu tio lhe chamando, então abriu a porta, seu tio entrou e o declarante fez cara de como se estivesse com sono, para não levantar suspeita de Aparecido; Aparecido queria saber notícias da sua mulher (...); Aparecido ficava falando que o declarante sabia onde estava a mulher dele; o tio do declarante perguntou porque o declarante sabia, foi quando Aparecido contou sobre a proposta que PLÍNIO havia feito a Rosalina e que PLÍNIO e o declarante estavam furtando gado; que seu tio ficou muito nervoso, agrediu o declarante com socos e pontapés e fez o declarante contar tudo a respeito do furto de gado; na ocasião o declarante ficou o olho roxo; o declarante contou tudo, mas não contou nada a respeito da Rosalina; que seu tio Domicianinho trouxe o declarante para a cidade para encontrarem PLÍNIO (...), mas seu tia não conseguiu falar com o PLÍNIO, nem pelo celular (...); no dia 06/10/2011, Aparecido chegou cedo para trabalhar, seu tio perguntou de Rosalina, Aparecido disse que ela continuava sumida (...); no dia 08/10/1011 foi para a fazenda ajudar o seu tio a fechar e contar todo o gado para saber a quantidade de vacas que haviam sido furtadas por PLÍNIO (...); o declarante pegou uma carona com uma combi (...), ficou 7KM da fazenda, os quais teria que caminhar;
ao se aproximar da fazenda, viu que o corpo de Rosalina ainda estava naquele local foi quando decidiu simular o encontro do corpo; quando seu tio estava chegando na fazenda, o declarante abordou ele e disse que tinha encontrado um corpo, mostrou o corpo de Rosalina;
foi chamada a polícia e depois tiraram o corpo dali; o declarante afirma que após os fatos nunca mais teve contato com seu primo PLÍNIO (...); o declarante ficou traumatizado com tal situação e nunca mais voltou a escola (...); depois da morte, o declarante fugiu para Rondonópolis, ficou um mês escondido, e quando voltou para a cidade foi morar com seu pai; o declarante contou o fato para o seu pai e tem conhecimento que hoje o seu tio Domicianinho sabe que PLÍNIO quem matou Rosalina; o declarante afirma que toda a família tem conhecimento da verdade da morte de Rosalina;
que está contando a verdade de livre e espontânea vontade, veio sozinho à delegacia, não estava com a consciência tranquila, pois, sabia que Aparecido estava pagando pela morte de Rosalina (...); que foi ameaçado por PLÍNIO para ficar calado; que se encontra temeroso por sua vida, pois, não sabe a reação de Plínio, nem de Domicianinh
o (...).”
[Termo assinado pelo delegado, Vitor Chab Domingues, e pelas conselheiras tutelares, Soraia Cristina dos Santos e Ivoneide Garcia Paes, bem como pelo escrivão, Hélio Rubens]

Ressalto que a alegação da Defesa de falsidade do segundo depoimento extrajudicial da testemunha Jamys Claúdio da Silva Porfírio já foi afastada por esta Câmara Criminal no julgamento do RESE nº 1016031-37.2019.8.11.0000 [nos autos do incidente de falsidade documental], o qual foi atacado pelo AREsp n° 1.713.665/MT do STJ, assim como pelo HC nº 195.160/MT e Petição nº 35.703/2021 [“Agravo Espiritual”] do STF, contudo, sem qualquer modificação do mencionado acórdão deste Tribunal, motivo pelo qual não se justifica a reanálise de matéria já apreciada pelo colegiado.

Em
16.12.2013
, o ex-marido da vítima, Aparecido Bezerra, foi absolvido pelo Tribunal do Júri.

Em 2014, a autoridade policial foi comunicada sobre a absolvição de Aparecido. Novo Inquérito Policial foi instaurado e o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente [conforme acima transcrita].

Na audiência de instrução
, o investigador de polícia, Washington Oliveira Berigo, entre outros detalhes, declarou que, após oito meses da data do crime, estava de plantão quando o adolescente Jamys Claúdio da Silva Porfirio compareceu voluntariamente na delegacia dizendo que “queria falar a verdade” e que “não estava aguentando mais”. Ressaltou que Jamys estava lúcido, sem traços de embriaguez ou de uso entorpecentes. Asseverou que, segundo os relatos de Jamys, PLÍNIO teve uma discussão com a vítima no dia dos fatos porque desejava “embarcar/furtar” gados da fazenda do seu pai, proposta esta que teria sido recusada pela vítima, ocasião em que a mesma teria saído da sede da fazenda a pé e PLÍNIO, na companhia de Jamys, foi de carro ao encalço dela; ao alcançá-la, a atropelou, desceu do carro com uma faca na mão e começou a esfaqueá-la, tendo o corpo sido carregado e escondido por eles. Revelou que o adolescente contou que o motivo do delito era porque PLÍNIO estava subtraindo gado do próprio pai,
in verbis
:

“(...) foi comunicado à delegacia que a vítima tinha desaparecido e fomos na fazenda; os indícios levavam ao marido dela, mas, posteriormente, teve o Júri e ele foi inocentado (...); o corpo foi localizado do Jamys, que é sobrinho do proprietário; o dono da fazenda que ligou pra delegacia (...); a gente foi lá; o corpo estava debaixo de uma árvore, cheio de galhos (...); havia um rastro de veículo e este rastro dava pra verificar que os pneus traseiros com desenhos diferentes, que tava próximo do corpo, e esse veículo saiu em arrancada (...); aí fomos na fazenda e tinha um veículo Toyota bandeirante e esse veículo apresentava mesmas características com desenhos diferentes (...); aí levamos o corpo para o médico legista e verificou que o corpo tinha várias facadas (...);
aí depois de oito meses, eu tava de plantão, e o Jamys apareceu na delegacia, por livre e espontânea vontade, por volta das 21hs, dizendo que queria falar a verdade, que não estava aguentando mais, que tava tendo uma pressão muito grande, ele mesmo, com a consciência pesada, queria falar tudo sobre o crime, que não era aquilo que tava acontecendo, que uma pessoa estava sendo acusada e era inocente; aí eu comuniquei a autoridade policial; aí como ele era menor, a autoridade mandou que o Conselho Tutelar acompanhasse, aí foram três conselheiros, mas foi assinado por dois conselheiros, aí ele declarou. [O senhor é policial há quanto tempo?] Treze anos. [Pela sua experiência, esse Jamys, quando apareceu na delegacia, tinha algum traço de ter utilizado alguma substância química?] Nenhuma, é muito visível quando uma pessoa tá.. [A postura dele na delegacia é compatível com quem tivesse usado ou sob efeitos de cocaína?] De jeito nenhum, lúcida; daí ele declarou normalmente, tudo o que se perguntava, ele respondia normalmente; e ele declarou que quem havia matado a Rosalina foi o Plínio, que forçou ele entrar no veículo; que no momento lá, houve uma discussão, porque a Rosalina disse que ia falar pro marido, o Aparecido, que ele tinha oferecido dinheiro pra ela, mas que já havia contado, e ela saiu à pé da sede da fazenda e o Plínio tava lá, isso na declaração do Jamys; aí o Plínio pegou o veículo, colocou ele no veículo, pegou um facãozinho, médio, colocou o Jamys no veículo, e na distância de um quilometro, mais ou menos, da sede, diz que ele havia batido o carro na Rosalina e que ela havia ficado tonta, depois ele desceu e esfaqueou ela, e o Jamys diz que gritava de dentro do veículo, pedindo pra parar, mas ele não parou e ela veio à óbito; aí o Plínio forçou o Jamys a pegar o corpo pra levar debaixo da árvore pra jogar galhos em cima; ameaçou ele de morte se ele falasse alguma coisa; a faca foi jogada próximo a fazenda; ele voltou na sede e pegou a esposa dele e veio embora; e após o fato o Plínio desapareceu de Alta Araguaia (...). [O Jamys comentou sobre a motivação do crime, sobre a subtração de gado?] Sim, o motivo foi por causa da subtração do gado que o Plínio tava furtando do pai (...); a quantidade não me lembro (...); ele mencionou que foi vendido para o Jo e pra uma pessoa de Mineiros (...). [Pela sua experiência policial, o senhor acredita que o Jamys tenha dito a verdade?] Sim, acredito que ele tenha dito a verdade. [Parecia ter feito uso de álcool ou de alguma coisa?] Nada, aparentemente nada, o depoimento dele foi quase três horas, o comportamento dele normal, desde quando chegou até quando terminou, foi normal (...).
[Nesse dia que o Jamys foi lá, o senhor estava como escrivão ou como investigador?] Investigador. [Quem colheu o depoimento dele nesse dia?] Foi o escrivão, Hélio Rubens. [Quando foi encaminhado o primeiro relatório do delegado, que indiciou o Aparecido, as informações foram passadas pela equipe da qual o senhor fez parte?] Sim. [Para o indiciamento do Aparecido foi considerado só o depoimento do Jamys ou alguns outros ?] Alguns outros, sobre o pedaço de maconha que ele havia negado que era usuário, ele tava com uma botina que parecia ter sangue, mas depois deu negativo pela perícia, que não era sangue, e houve uns fatos que ele omitiu à época de medo (...); [O senhor sabe precisar se o indiciamento do Plínio se deu em razão do depoimento do Jamys, nesse segundo depoimento?] Não posso dizer com exatidão se foi só por causa desse motivo. [O senhor conseguiu levar algum outro elemento além do depoimento do Jamys?] Não, até então não. [Quem que decidi pelo indiciamento?] O delegado (...).”

A testemunha, Jamys Claúdio da Silva Porfírio, em suma declarou ter comparecido espontaneamente à delegacia para prestar o seu segundo depoimento, oportunidade em que, ao ser ouvido pelo investigador de polícia Washington, teria acusado o réu PLÍNIO da morte da vítima Rosalina, porém, disse que o teor da referida declaração dada na delegacia “era mentira”,
in verbis
:

“(...) no meu primeiro depoimento, o Aparecido era suspeito do assassinato da Rosalina, pelo seguinte, a gente teve conhecimento com ele e teve um dia ele chegou atrasado no trabalho na fazenda (...), ele tava com o Toyota, meu tio tinha cedido pra ele, ele falou que tinha acabado a gasolina ele, aí ele pegou o carro da fazenda (...). [Na época do assassinato, o senhor sabe dizer se seu primo Plínio havia subtraído gado de propriedade do pai dele?] Eu não tive nesse caso, o que aconteceu foi que no meu segundo depoimento, foi que eu fui ouvido.... [Responda a pergunta do promotor] Não, o Plinio não compareceu lá (...).
[Quando o senhor foi ouvido pela polícia civil pela segunda vez, o senhor menciona no seu depoimento, consta um trecho que o senhor afirma o seguinte: ‘seu primo PLÍNIO estava passando uns dias na chácara e disse ao declarante que tinha vendido umas vacas escondido do pai Domicianinho e pediu a ajuda do declarante para fechar o gado; ajudou PLÍNIO a embarcar a F-4000 do vulgo JO várias vezes, o qual comprou o gado de PLÍNIO; que ouviu que o mesmo receberia aproximadamente uns 20 mil reais pelo gado vendido (...); PLÍNIO também ficava amedrontando o declarando dizendo que se seu pai descobrisse ele iria matar ele e o declarante (...); sabe também que PLÍNIO vendeu gado que encheu um caminhão trucado de gado; sabe que o comprador era de Mineiros/GO, tinha um Fiat Strada de cor prata’. O senhor não confirma essa declaração?] Não, não, porque no dia que eu fui dar esse segundo depoimento, eu tava embriagado, sob efeito de drogas. [E como que o senhor conseguiu descrever esses fatos com tamanha riqueza de detalhes? O senhor descreveu inclusive valores. Se o senhor estava drogado, como o senhor conseguiu prestar um depoimento com tamanha riqueza de detalhes?] Pois então, o investigador perguntou pra mim se eu tinha ingerido bebida alcoólica, eu disse que sim, mas mesmo assim ele me ouviu, eu tava perturbado, eu não tinha consciência do que eu tava falando, eu inclusive fui embora da cidade, porque
no outro dia, quando eu acordei, que fui ver o que eu tinha falado, sobre as mentiras que eu disse. [Que mentiras que o senhor disse?] O fato de ter acusado o Plínio. [O que o senhor falou na delegacia?] Foi o que disse aí no segundo depoimento
. [Então conta pra mim] Do segundo depoimento?. [Sim, da delegacia] O que eu me lembro foi que eu tinha acusado o Plínio, por medo do Aparecido. [
O que o senhor disse na delegacia?] Foi de eu ter acusado o Plínio de ele ter ... [O que o senhor falou na delegacia?] Sobre o roubo do gado, sobre ele ter matado, tudo isso. [Então conta pra nós] Eu tinha dito lá pra eles que o Plínio tinha assassinado a Rosalina.
[Como?] Só que eu não me lembro dos mínimos detalhes, eu só me lembro que eu vi no outro dia que eu tinha feito besteira.
[Em relação a esse seu segundo depoimento, o senhor foi notificado pelo delegado para comparecer na delegacia ou o senhor compareceu espontaneamente na delegacia dizendo que queria prestar um novo depoimento?] Eu que cheguei lá querendo depor um novo depoimento
, só que eu não sei como que eu fui parar lá. [Quantas vezes o senhor foi depor na delegacia?] Duas vezes. [Da primeira vez, o senhor falou o que?] Na primeira vez eu não acusei ninguém, mas eu falei que parecia ser o Aparecido. [E por que o senhor foi na delegacia na segunda vez?] Eu tava sob efeito de droga, e eu tava com medo do Aparecido, aí eu fiquei com medo dele ser condenado e fazer alguma coisa comigo.
[Aí o senhor resolveu acusar o seu primo?] Foi.
[Do seu primo o senhor não tem medo?] Não, é que eu fiquei sem saída. [E por que o senhor não acusou outra pessoa?] É por que o pessoal tava sempre acusando o Plínio, o pessoal da região (...), porque tem a fama de ser brabo. [E mesmo assim o senhor acusou quem tem fama de ser brabo?] Mas é porque eu conheço (...). [Em outro trecho do seu segundo depoimento, constam as seguintes declarações atribuídas pelo senhor: ‘que foram para a fazenda naquela data, por volta das 13:30hs; chegando na fazenda; PLÍNIO foi conversar com Rosa, a qual disse que iria contar tudo para o seu marido e ela não iria ajudar mais, que se PLÍNIO quisesse ele poderia fazer, mas, PLÍNIO discutiu com Rosa e a mesma disse que estava indo contar para o marido; PLÍNIO pediu para a mesma para não contar; Rosa disse que PLÍNIO poderia fazer o que quiser, pois o marido dela já estava sabendo, e Rosa saiu andando; PLÍNIO ficou ali nervoso; PLÍNIO entrou para dentro da casa e, quando saiu, chamou o declarante, que entrou no veículo junto com PLÍNIO, o mesmo deixou ali na sede da fazenda Ticiane e o filho; logo que alcançaram Rosa na estrada, o PLÍNIO parou o carro e pediu a mesma que parasse, mas Rosa continuou andando e disse que estava indo contar tudo; PLÍNIO voltou rápido, entrou no carro, deu partida e saiu em arrancada batendo com o carro em Rosalina, acertando pelas costas; Rosalina foi jogada para cima do capô, a qual bateu a cabeça no para-brisa do carro; PLÍNIO desceu do carro e sacou um pequeno facão que estava em sua cintura, o qual o declarante reconheceu que era da fazenda, esclarecendo o motivo pelo qual PLÍNIO havia entrado na casa; PLÍNIO desferiu vários golpes com o facão em Rosalina; que o declarante ficou gritando com PLÍNIO e batendo no para-brisa, pedindo para que o mesmo parasse, mas PLÍNIO não parou; a Rosa ficava gritando e ele esfaqueando’. O senhor primeiro narra que ele colidiu com veículo nela e depois ele passou a esfaquear ela por várias regiões do corpo. Essas lesões que o senhor revela, curiosamente, são as mesmas lesões que estão descritas na Necrópsia. Se o senhor não presenciou a morte da vítima, como que o senhor conseguiu descrever com tanta exatidão os locais onde a vítima foi atingida?] Como eu falei, eu não me lembro, eu não tava em mim. [O senhor foi lá no hospital acompanhar a perícia?] Não. [O senhor leu o laudo?] Não, só fiquei sabendo lá na hora da perícia que ela foi esfaqueada. (...). [Consta também ao final do seu depoimento o seguinte trecho: ‘que está contando a verdade de livre e espontânea vontade, veio sozinho à delegacia, não estava com a consciência tranquila, pois, sabia que Aparecido estava pagando pela morte de Rosalina (...); que foi ameaçado por PLÍNIO para ficar calado; que se encontra temeroso por sua vida, pois, não sabe a reação de Plínio, nem de Domicianinho’. O senhor se lembra de ter declarado isso para o delegado?] Não, e nem foi o delegado que me ouviu,
eu lembro que quando eu cheguei lá, era o Washington que tava lá.

[Se o senhor estava embriagado, fora de consciência, como que o senhor se lembra, com exatidão, o nome do investigador que ouviu o senhor?] Lembro porque eu tenho conhecimento dele (...), eu posso até ter assinado,
mas o delegado não tava no local. [Mas o senhor estava lá?] Sim, eu tava. [O senhor assinou ou não assinou?] Eu não me lembro (...), essa rubrica aí não é minha, não é conhecida por mim.
[Mas o senhor esteve na delegacia?] Tive. [Isso o senhor lembro?] Lembro
(...), eu usava cocaína (...). [
Então o senhor admite que no seu segundo depoimento na polícia, o senhor reconhece que atribuiu ao Plínio a prática do assassinato da Rosalina?] Eu acusei ele
,
mas eu não me lembro do meu depoimento, e foi no outro dia que eu tive noção da besteira que eu fiz (...); o policial não leu pra mim, ele simplesmente bateu o papel e depois não me lembro. [O senhor não se lembra de nada, mas lembra que não foi lido o documento para o senhor?] Eu não sei se ele me leu, só que eu não tive conhecimento (...)”

A filha da vítima, Rosilene de Souza Goulart, narrou que:

“[O que a senhora lembra sobre a morte da sua mãe?] O que eu lembro foi no julgamento que falaram que foi o Aparecido, que era o marido da minha mãe. [A senhora viu o resultado do julgamento?] Vi, falaram que ele não tinha culpa (...); a minha mãe me falava que eles brigavam [com Aparecido], que ele era usuário (...). [A senhora tomou conhecimento desse segundo depoimento do primo do Plínio?] Não, eu nem conheço o Plínio (...); eu nem sabia que minha mãe trabalhava nessa fazenda deles (...).”

Por fim, o recorrente PLÍNIO negou as acusações, dizendo que:

“[O senhor confessa esse crime?] Não. [Onde o senhor estava no momento desse crime?] Eu fui orientado a exercer o silêncio (...), vou permanecer em silêncio. [O senhor conhecia a vítima?] Não sei nem como é. [O senhor conhecia o Aparecido?] Eu morava fora, eu vi esse homem uma vez na vida. [Onde você viu o Aparecido?] Uns três dias antes do acontecido (...), quando eu estava saindo da fazenda (...). [O senhor está sendo acusado de furtar gados na região. O que o senhor tem a dizer sobre isso?] Eu não preciso disso. [O que o senhor tem a dizer sobre isso além de dar risada?] Dar risada é porque não tem cabimento eu furtar o meu pai (...)., é um absurdo (...); meu pai disse que iria me ajudar, porque eu sou inocente (...).”

Diante do narrado, as provas coletadas no iter processual indicam que o recorrente cometeu o delito de homicídio atribuído na denúncia [em tese].

Diferente do alegado pela Defesa, os indícios de autoria não estão retratados apenas em elementos derivados do inquérito policial, mas, principalmente, em depoimento de agente público [Washington Oliveira Berigo], que, sob o crivo do contraditório, reproduziu detalhadamente a imputação do crime feita por Jamys Claúdio da Silva Porfírio ao recorrente PLÍNIO, revelando indicativos suficientes para a pronúncia.

Note-se que Jamys Claúdio confirmou [em Juízo] ter sido ouvido na delegacia [na segunda oportunidade] pelo policial civil, Washington Oliveira Berigo.

Se as narrativas da testemunha Jamys Claúdio [segundo depoimento extrajudicial] são, ou não, inverídicas, como afirma a Defesa, este não é o momento processual adequado para valoração de provas.

Na fase da
“pronúncia, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal”
(TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).

Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz necessária a certeza da culpabilidade do agente, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria, os quais estão presentes no caso concreto.

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que:

“(...) não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesse contexto, diante de prova da materialidade e indícios satisfatórios da autoria, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a Defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Ao caso, aplico o seguinte aresto do STJ:

“Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”
(STJ, AgRg no AREsp 1308335/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/08/2019)

E também os seguintes arestos deste Tribunal:

“Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa”
(RESE 1012036-79.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 26/08/2020).

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – , não há falar-se em impronúncia.”
(RESE 1014958-64.2018.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 06/02/2019)

“Havendo prova da existência do crime em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro societate, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 76519/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 31/01/2019)

Por conseguinte, a sentença de pronúncia deve ser preservada.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021